Tribunal: STF
Processo: RE 1600857
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Cabo Frio, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“Agravo interno. Apelação cível. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Obrigação solidária. Medicamentos a serem fornecidos que foram claramente mencionados na inicial. Procedência do pedido. Honorários advocatícios devidos pelo Município em favor do CEJUR-DP. Arbitramento excessivo em R$ 300,00 (trezentos reais), que deve ser reduzido para R$ 100,00 (cem reais), conforme os critérios Insertos no art. 20 SS 3 0 e 4° do C.P.C.. Isenção legal do réu ao pagamento de custas processuais, nelas incluídas a taxa judiciária. Inteligência dos arts. 10 inciso X e 17 inciso IX da lei estadual n.° 3.350/99. Recurso a que se negou seguimento monocraticamente e sentença reformada, em reexame necessário, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 100,00 (cem reais). Agravo interno insistindo nos mesmos argumentos. Desprovimento do recurso.” (Agravo interno na Apelação cível n°0004857-08.2010.8.19.0011, 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 28.09.11)
Instado a adequar o acórdão aos Temas nº 793 e 1.234 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem não exerceu juízo de retratação, nos seguintes termos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (fornecimento de medicamentos). RECURSO ESPECIAL. Retorno dos autos da Eg. Terceira Vice-Presidência para eventual exercício do juízo de retratação. Tema 1234, do STF. Agravo Interno. Apelação Cível. Pedido de fornecimento de medicamentos ao autor, portador de TDAH, apresentando quadros de deficiência mental moderada em associação a tiques nervosos gerados por trauma, necessitando dos medicamentos CONCERTA 36 mg — 30 comprimidos/mês; DAFORIN 20MG — 30 comprimidos/mês; RIVOTRIL 2mg - 15 comprimidos/mês e ORAP - 30 comprimidos/mês, conforme laudo médico. Princípio da proteção à saúde consagrado no art. 196 da CRFB/88. Dever solidário de ambos os entes federativos. Procedência do pedido para condenar os réus a fornecerem os remédios descritos na inicial ou outro que venha a ser indicado em substituição a estes. Parte autora que comprovou a imprescindibilidade medicamentos. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO. Devolução dos autos à Terceira Vice-Presidência deste Tribunal.” (Agravo interno na Apelação cível n°0004857-08.2010.8.19.0011, 2ª Câmara de Direito Público (antiga 10ª Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, j. 28.09.11)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5°, XXXV, LIV e LV, 23, II, 37, caput, 93, IX, 196 e 198, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a obrigatoriedade de o Município fornecer insumo não inserido em sua competência, pela listagem preparada pelo Poder Público Federal, através do Ministério da Saúde, violou-se o disposto nos artigos 23, inciso 11,196, caput, e 198, inciso I, também da Constituição.“
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se que a matéria constitucional versada nos arts.  2º, 5°, XXXV, LIV e LV, 23, II, 37, caput, 93, IX, 196 e 198, I, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".

Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 
Trata-se, na origem, de pedido dos medicamentos CONCERTA 36 mg — 30 comprimidos/mês; DAFORIN 20MG — 30 comprimidos/mês; RIVOTRIL 2mg - 15 comprimidos/mês e ORAP - 30 comprimidos/mês, para pessoa diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) CID 10 F 90.0.
Em reanálise dos autos, sob a luz do Tema nº 1.234/RG, o Tribunal de origem consignou que:

“Ainda, em conformidade com o parecer do d. Procurador de Justiça: 
“(...)Dessa forma, compete à Justiça Estadual o julgamento do presente recurso. Ademais, quanto ao custeio dos medicamentos não incorporados, considerando que o processo permanecerá na Justiça Estadual e tendo sido imposto o ônus da condenação ao Estado do Rio de Janeiro e ao Município de Cabo Frio, a princípio, tal ressarcimento deveria ser feito pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Contudo, como explicitado no item 3.3.1 da tese acima transcrita, este seria no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) saláriosmínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. Porém, o montante é inferior ao fixado.(...)” 
6. Nestes termos, considerando o previsto pelos Temas 1234 e 793 do STF, bem como as peculiaridades do caso concreto, deixo de exercer o juízo de retratação.” (e-doc 38)

Da análise dos autos, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido das teses fixadas nos Temas nº 6, 793, 1.234 da Repercussão Geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Registro que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quando da aplicação dos Temas demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pelo preenchimento dos referidos requisitos. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1578074 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05-03-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegação de violação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Decisão de origem fundada em análise fática e probatória. Continuidade do tratamento iniciado. Portaria SECTICS/MS nº 48/2024. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a sentença que determinou o fornecimento de medicamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de origem, que fundamentou a concessão do medicamento na continuidade de tratamento já iniciado, em razão da melhora do quadro clínico do paciente e da possibilidade de regressão do tratamento, violou as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, cuja análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A análise da pretensão recursal exige a reanálise das premissas fáticas que levaram o Tribunal Regional Federal a decidir pela manutenção do tratamento, especialmente a comprovação da melhora do quadro clínico do paciente e a sua indissociabilidade de uma análise probatória. 4. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF. A alegada violação constitucional, no caso, seria apenas reflexa, pois a sua verificação dependeria da revisão da moldura fática do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 5. [...]. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1555079 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente